Tribunal: CARF
Processo: 13931.720050/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.720050/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.157 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
MARILZA A MASSIROLI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13931.720042/2014-13,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.720050/2014-51
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.157 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720050/2014-51

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2002-003.107, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
A contribuinte apresentou Impugnação, a qual foi julgada improcedente pelo
Colegiado a quo.
Cientificada do acórdão de primeira instância, a interessada ingressou com
Recurso Voluntário reapresentando o texto de sua Impugnação acrescido dos argumentos a
seguir sintetizados.
- Alega a ocorrência de denúncia espontânea, conforme entendimento da Receita
Federal constante da IN 971/09 e do Manual da GFIP/SEFIP.
- Afirma que as GFIP foram entregues antes de qualquer intimação fiscal para
prestar esclarecimentos pelo atraso.
- Sustenta que não houve intimação do contribuinte omisso, como determina
expressamente o art. 32-A da Lei 8.212/91, nem tampouco a imposição da multa no momento do
recebimento da GFIP em atraso ou nos anos seguintes, tendo o fisco efetuado o lançamento nos
estertores da decadência tributária.
- Assevera que as multas contrariam a jurisprudência administrativa e judicial.
- Entende que a suposta infração de natureza acessória alcançou seu objetivo de
forma plena e eficaz ante o pagamento integral do tributo consignado na GFIP antes de qualquer
iniciativa fiscal.
- Aduz que a multa aplicada fere os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Voto
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-003.107, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.157 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720050/2014-51

No que concerne à ausência de intimação prévia, aplica-se o disposto na
Súmula CARF no 46, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este
entendimento. A intimação prévia somente será realizada quando for
necessária, ou seja, quando a autoridade fiscal não dispuser de elementos
suficientes para efetuar o lançamento, o que não se verifica no caso em
tela, uma vez que se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem
apuração de incorreções em seu conteúdo.
Relativamente à denúncia espontânea, deixo de tecer maiores
considerações tendo em vista o entendimento consolidado na Súmula
CARF n° 49, também vinculante em relação à Administração Tributária
Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sobre a infração apurada, equivoca-se a recorrente ao entender que esta
poderia ser afastada em razão do pagamento integral do tributo
consignado na GFIP. De acordo com o art. 32-A, II, da Lei 8.212/91, a
multa incide sobre o montante das contribuições previdenciárias
informadas no documento ainda que tenham sido integralmente pagas
pelo contribuinte.
Vale lembrar que, segundo o art. 142 do Código Tributário Nacional -
CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
não cabendo discussão sobre a aplicação das determinações legais
vigentes por parte das autoridades fiscais.
Também não há que se falar em alteração nos critérios jurídicos adotados
pela autoridade administrativa e violação do art. 146 do CTN. A
alteração na sistemática de aplicação de multas vinculadas à GFIP
ocorreu com a inclusão do art.32-A da Lei 8.212/91 pela Lei 11.941/09,
ou seja, anteriormente ao ano calendário que aqui se examina.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais,
aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Cabe mencionar, por fim, que as decisões trazidas pela recorrente
somente vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, não podendo ser
estendidas genericamente a outros casos.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.157 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720050/2014-51

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital